Tribunal: TJDFT
Processo: 0732891-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732891-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: A. B. V. IMPETRANTE: J. H. O. M; S. AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de A. B. V. contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia que manteve a sua prisão preventiva (ID no 74259044). 2. A decisão converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de que o paciente descumpriu medidas protetivas fixadas recentemente, demonstrando resistência ao cumprimento de ordens judiciais, o que justifica a custódia como forma de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida. 3. A impetrante alega, em síntese, que não estariam presentes os pressupostos da prisão preventiva, pois o paciente é primário, possui residência fixa, tem vínculo empregatício, faz acompanhamento psiquiátrico no CAPS e não há antecedentes criminais ou outras ações penais em curso. 4. Argumenta que o fundamento da decisão para a conversão da prisão em preventiva é genérico e não foi apresentada circunstância contemporânea e individualizada que justifique a necessidade atual da custódia cautelar do paciente. 5. Alega que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva, reiterando que a decisão judicial carece de motivação concreta e atual. Sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a pena, em caso de condenação, será inferior a quatro anos, com regime inicial aberto. 6. Sustenta que a prisão preventiva, nesse contexto, configura constrangimento ilegal, violando o princípio da presunção de inocência previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, pois devem ser aplicadas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, como monitoração eletrônica, proibição de contato com a vítima, comparecimento periódico em Juízo e continuidade do tratamento psiquiátrico. 7. Pede concessão liminar da ordem para revogação imediata da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares adequadas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade, com a aplicação das cautelares que o Tribunal entender pertinentes 8. Cumpre decidir. 9. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 10. Conforme ponderado na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante, o paciente descumpriu medidas protetivas que foram concedidas recentemente à vítima (ID no 245010774 – 245010775, autos no 0724775-86.2025.8.07.0003). 11. A hipótese se enquadra no CPP, art. 313, I, pois o paciente responde por crime doloso — ameaça (CP, art. 147, §1o), praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja pena máxima ultrapassa 4 anos, considerando-se a forma qualificada e eventual continuidade delitiva (CP, art. 71), além da incidência da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006). 12. Consta nos autos histórico de injúrias e ameaças atribuídas ao paciente no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher que justificaram a concessão de medidas protetivas de urgências (ocorrência 2179/2017-0 - 23a DP; 13284/2017-0 - 23a DP e 12671/2019-0- 15a DP. 13. Mesmo ciente das consequências para o descumprimento das restrições impostas, o paciente reiterou na conduta, apresentando comportamento agressivo, provavelmente decorrente do uso abusivo de álcool ou drogas. 14. A denúncia foi recebida com base no boletim de ocorrência e na manifestação do Ministério Público, que apontaram a reiteração das ameaças e o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas (ID no 245434539, autos no 0724775-86.2025.8.07.0003). 15. A prisão preventiva mostra-se necessária para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, diante do histórico de ameaças e agressões verbais do paciente contra a sua ex-esposa, cuja conduta evidencia risco concreto de reiteração criminal e de desrespeito às decisões judiciais. 16. A medida encontra respaldo legal, pois estão presentes os requisitos do CPP, art. 312; prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), bem como o risco à ordem pública e à efetividade das medidas protetivas (periculum libertatis). 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à revogação da prisão preventiva. DISPOSITIVO 18. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de A. B. V. 19. Requisitem-se as informações. 20. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 2. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO